Tribunal: CARF
Processo: 10909.722430/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722430/2019-24
ACÓRDÃO
3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON MOZART MORRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/12/2015
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRAILIZADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Deve ser inferido pedido de redução de imposto diante a ausência de
amparo em ato normativo ou decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), objeto do Auto de Infração de fls. 02-12.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Auto de Infração, o contribuinte
em epígrafe registrou a Declaração de Importação no 15/2190526-8, em 21/12/2015, a fim
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
2
de promover o despacho aduaneiro de um automóvel. Na ocasião, deixou de ser recolhido
o Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação, com base em decisão
em Ação Ordinária (processo judicial no 39237-36.2015.4.01.3400, Seção Judiciária do
Distrito Federal).
A citada ação judicial foi proposta com o intuito de se obter provimento
jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para
uso próprio, sob o argumento de que tal exigência fere o princípio da não-cumulatividade
previsto no art. 153, § 3o, inciso II da Constituição Federal de 1988, bem como para excluir
o referido imposto da base de cálculo dos demais tributos.
Em 15/07/2015, foi indeferido pedido de antecipação de tutela para suspender a
exigibilidade do IPI e seus reflexos na base de cálculo dos demais tributos. Em 16/10/2015,
a 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, deu provimento à
apelação do autor.
Em 21/07/2016, motivado por recurso apresentado pela União e considerando
que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 723651/RS), firmou o
entendimento segundo o qual: "Incide o imposto de produtos industrializados na
importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade
empresarial e o faça para uso próprio", o processo judicial foi encaminhado ao relator da
apelação, para juízo de retratação.
Em seguida, a autoridade aduaneira discorre sobre incidência do IPI vinculado à
importação, aludindo às disposições regulamentares de regência da matéria: artigos 2o; 24,
inciso I; 35; 189 e 190 do Decreto 7.212/2010.
É informado, ainda que, havendo reconhecimento judicial da inexigibilidade do
crédito tributário, torna-se aplicável o comando do art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em
questão.
Cientificado da exação, em 13/11/2019, conforme Edital de fl. 39, o interessado
apresentou a impugnação de fls. 42-50, em 03/12/2019, por meio da qual expõe as
seguintes razões de defesa, em síntese:
1) o crédito tributário lançado não condiz com o entendimento preconizado no
Acórdão RE 723.651/PR, recentemente julgado pelo STF, mormente se considerada a
motivação da decisão da Egrégia corte, qual seja, o princípio da isonomia;
2) o citado Acórdão possibilitou ao impugnante requerer a redução da alíquota do
IPI em 30% (trinta pontos percentuais), à luz do princípio da isonomia tributária;
3) o contribuinte obteve a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a
exigibilidade do tributo e, dessa forma, a decisão judicial continuará vigente até que o
órgão competente reforme o acórdão, o que ainda não ocorreu;
4) o simples fato de o STF ter mudado seu entendimento sobre a matéria não
autoriza a imediata exigibilidade do tributo, pois, para tanto, o órgão julgador deverá
apreciar a matéria, momento em que, caso aplique o entendimento do Supremo, poderá
reformar o acórdão, e somente a partir de então o tributo poderá ser exigido;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
3
5) o fato de o tributo estar com exigibilidade suspensa não impede sua
constituição a fim de prevenir a decadência, porém, nesses casos, a Lei no 9.430/1996, veda
expressamente a aplicação da multa de ofício;
6) requer seja considerado o presente lançamento apenas para fins de prevenir a
decadência, sendo ilegal a imposição de quaisquer penalidades;
7) um robusto fundamento lançado no Acórdão exarado pela Corte Constitucional
no julgamento do RE-723.651 é no sentido de que a exigência do IPI/Importação para a
pessoa física na operação de importação para uso próprio daria tratamento isonômico ao
bem similar produzido internamente;
8) o STF entendeu necessário o tratamento isonômico entre consumidores finais,
não importando se a aquisição do automóvel tenha sido feita no mercado externo ou
interno;
9) entendeu, portanto, que o IPI sempre deve ser suportado pelo consumidor final
(importador ou adquirente no mercado interno), ignorando desta forma, a qualidade de
contribuinte do IPI do importador consumidor final;
10) todavia, enquanto o consumidor final que adquire veículo importado no
mercado interno suporta alíquota de 25% de IPI, o consumidor final que adquire veículo
importado diretamente do exterior deve recolher alíquota de 55% de IPI;
11) referida dissonância se deu em razão de programa de benefícios para os
importadores oficiais das marcas, recentemente condenado pela OMC;
12) o Decreto no 7.819/2012 regulamenta 2 (dois) benefícios de IPI diversos, um
deles instituído pela Lei no 12.546/2011 (redução de alíquotas para automóveis
importados), e o outro através da Lei no 12.715/2012 (concessão de créditos de IPI para a
automóveis produzidos no país-Programa INOVAR-Auto);
13) o benefício de redução de alíquotas para veículos importados, acima citado,
não exige necessariamente inscrição no INOVAR-Auto (Art. 22, §7o);
14) o consumidor final, que adquire veículo no mercado interno, seja ele nacional
ou importado, suportará alíquota de IPI 30% menor que aquela suportada pelo consumidor
final que adquire o veículo no mercado externo, como é o caso do Autor, sendo evidente,
dessa forma, o tratamento anti-isonômico;
15) o artigo 150, II, da CF veda expressamente a instituição de tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente na esfera
tributária;
16) a análise deve se dar entre o Impugnante (consumidor final que adquire o
veículo no mercado externo) e o consumidor que adquire o veículo importado no mercado
interno, sendo que ambos não são contribuintes do IPI, apenas suportam o valor do tributo;
17) estão referidos consumidores em situação equivalente, qual seja, aquisição de
um automóvel importado, sendo que um deles o fez no mercado interno e outro importou
diretamente;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
4
18) se a exigibilidade do tributo (IPI) na importação, segundo o STF, decorre da
necessidade de tratamento isonômico entre o veículo importado e aquele adquirido no
mercado interno (nacional ou importado), por pessoas físicas consumidores finais, é certo
que a alíquota suportada por eles deve ser a mesma, sob pena de, mais uma vez, não ser
alcançada a isonomia pretendida;
19) no que se refere à isonomia pleiteada, não há que se falar em ofensa à
proteção da indústria nacional, vez que a redução da alíquota de IPI, nos moldes do Decreto
no 7.819/2012, é prevista tão somente para os veículos importados;
20) os veículos nacionais gozam de outro benefício disciplinado no mesmo
Decreto (creditamento de IPI referente ao investimento em medidas que beneficiem a
produção nacional, como é o caso do investimento em novas tecnologias);
21) assim, foram desonerados da alíquota de IPI em 30%, já no desembaraço, os
veículos importados vendidos no mercado interno pelas concessionárias autorizadas (Ex:
Porsche, Ford, Fiat, Chevrolet, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Lamborghini, Masserati e
etc), de modo que tal benefício não se constitui forma de proteção à indústria nacional;
22) como está sendo buscada isonomia entre consumidores finais de veículos
importados, não há que se falar em proteção da indústria nacional;
23) a minoração da alíquota, não guarda relação com qualquer investimento
realizado pela empresa importadora, que possa futuramente, levar ao desenvolvimento da
indústria nacional, para a redução de alíquotas, visto que não exige contrapartida das
empresas quanto a este benefício;
24) por fim, requer:
a) [...] seja acolhida a presente impugnação ao processo n. 10909.722430/2019-
24, tempestivamente apresentada, e provida, para anular o presente auto de infração em
sua integralidade, em face das ilegalidades apontadas na impugnação.
b) Também, de acordo com os fundamentos trazidos pelos Ministros no
julgamento do RE 732.651, equiparando o contribuinte importador pessoa física ao
consumidor final que adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da
isonomia, seja atribuída ao autuado o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta
pontos percentuais).
c) Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos, notadamente a
pericial, documental e o que mais referido procedimento admitir.
A 7a TURMA/DRJ03, Acórdão n° 103-008.660, conheceu em parte e negou
provimento à impugnação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/12/2015
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETOS. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
5
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/12/2015
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRAILIZADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Deve ser inferido pedido de redução de imposto diante a ausência de amparo em
ato normativo ou decisão judicial.
Em Recurso Voluntário sustenta:
- INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
Imperioso destacar, que, via de regra, as instâncias civil, penal e administrativa
são independentes entre si, sem que haja interferência recíproca entre seus
respectivos julgados.
(...)
Assim sendo, havendo independência entre as instâncias não há que se falar em
renúncia ao processo administrativo. E, mais, os objetos dos processos (judicial e
administrativo), não coincidem, conforme reconhece a decisão recorrida:
“Cumpre esclarecer preliminarmente que, em face dos fundamentos e pedidos
formulados na impugnação, seu objeto não coincide com o da ação judicial
proposta contra a Fazenda Pública, referente ao processo judicial no 39237-
36.2015.4.01.3400, Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme se demonstrará
a seguir.”.
O fato de o Recorrente não ter apresentado contestação quanto a
incidência do IPI sobre a importação de automóvel por pessoa física,
matéria que foi objeto dos autos judiciais, isso não quer dizer que houve
renúncia ao processo administrativo.
A matéria litigiosa do processo administrativo não coincide com a questão
judicial. É matéria distinta deste, restringindo-se ao exame dos argumentos
no sentido de que ao contribuinte pessoa física que adquire veículo
importado no mercado interno, à luz do princípio da isonomia, deve ser
atribuído a redução da alíquota em 30% (trinta pontos percentuais).
Destaca-se, ainda, o fato de o processo judicial n°
39237-
36.2015.4.01.3400 encontrar-se arquivado, já que o próprio Recorrente
efetuou pedido de desistência devidamente homologado por aquele Juízo.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
6
Dessa forma, não há que se falar em concomitância entre o objeto da discussão
administrativa e o da lide judicial. Os processos apenas têm origem em uma
mesma relação jurídica de direito material. Portanto, requer o prosseguimento
deste processo administrativo, para que ao final seja julgado procedendo o pleito
deste Recorrente.

- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
Neste diapasão, qualquer violação aos dispositivos relativos à comunicação dos
atos, instrução, decisão, recurso e revisão administrativa poderão ensejar a
invalidação de todo o procedimento.
Dessa forma, a paralisação do processo administrativo sem que sejam apreciados
os pedidos objeto da impugnação seria uma afronta ao princípio do devido
processo legal, por isso se espera seja dado prosseguimento ao mesmo, para que
sejam apreciados os demais pedidos deste processo.
- PRETENDIDA ISONOMIA TRIBUTÁRIA
Neste tópico, repisa os argumentos de sua impugnação.
Com base no RE 732.651, julgado pelo STF equiparando o contribuinte importador
pessoa física ao consumidor final que adquire veículo importado no mercado interno, à luz do
princípio da isonomia, que lhe seja atribuída o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta
pontos percentuais).
Por fim, requer o acolhimento do Recurso Voluntário e seu provimento, para anular
o auto de infração em sua integralidade, em face das ilegalidades apontadas no recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
De início, esclarece-se que o objeto do processo judicial n° 39237-
36.2015.4.01.3400 foi o provimento para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de
importação de veículo para uso próprio, alegando que tal exigência fere o princípio da não-
cumulatividade previsto no art. 153, § 3o, inciso II da Constituição Federal de 1988, bem como
para excluí-lo da base de cálculo dos demais tributos.
O Contribuinte informa a desistência da referida ação, após o advento do
precedente vinculante do STF, em repercussão geral (RE 723651/RS), que firmou a tese: "Incide o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
7
imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural,
ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.”
Já o cerne do Recurso Voluntário é a atribuição da redução da alíquota em 30%
(trinta pontos percentuais), sob o argumento de que o Recorrente deve ser tratado de forma
isonômica ao regime disposto no Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012, que:
Regulamenta os arts. 40 a 44 da Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, que
dispõe sobre o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, e os arts. 5o e 6o da
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados, na hipótese que especifica.
Logo, os objetos do processo administrativo e judicial são diferentes, comportando
o Recurso Voluntário conhecimento na íntegra.
Por outro lado, não há qualquer violação aos princípios e garantias constitucionais,
pois os argumentos de impugnação diversos da decisão judicial foram analisados pela DRJ, ao
passo que a íntegra dos argumentos do Recurso é objeto deste voto.
No que se refere ao mérito recursal, observe-se a síntese da argumentação do
Recorrente:
DO JULGAMENTO DO RE-723.651:
Nota-se por todos os pontos destacados, que o STF entendeu necessário o
tratamento isonômico entre os consumidores finais, não importando se a
aquisição ocorreu no mercado externo ou interno.
Portanto, entendeu que o IPI sempre deve ser suportado pelo consumidor final
(importador ou adquirente no mercado interno), ignorando, desta forma, a
qualidade de contribuinte do IPI do importador consumidor final.
DO TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO CONFERIDO AO RECORRENTE:
Enquanto o consumidor final que adquire veículo importado no mercado interno
suporta alíquota de 25% de IPI, o consumidor final que adquire veículo importado
diretamente do exterior deve recolher alíquota de 55% de IPI.
O Decreto 7.819/2012 regulamenta 2 (dois) benefícios de IPI diversos, um
deles instituído pela Lei 12.546/2011, em seu artigo 21 (redução de
alíquotas para automóveis importados), e o outro através da Lei n.
12.715/2012, em seu artigo 22 (concessão de créditos de IPI para a
automóveis produzidos no país- Programa INOVAR-Auto).
Note-se que o benefício de redução de alíquotas para veículos importados,
acima citado, não exige necessariamente inscrição no INOVAR-Auto (Art.
22, §7o).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
8
Portanto, o consumidor final, que adquire veículo no mercado interno, seja
ele nacional ou importado, suportará alíquota de IPI 30% menor que
aquela suportada pelo consumidor final que adquire o veículo no mercado
externo, como é o caso do Recorrente.
Evidente, desta forma, o tratamento anti-isonômico.
DA NÃO ISONOMIA COM AUTOMÓVEL IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO
INTERNO - OFENSA AO ART. 150, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Como já pontuado, as importadoras de veículos com vínculo com os
fabricantes possuem benefício de redução de alíquota do IPI em 30%.
Assim, o consumidor final que adquire veículo importado de mesmo NCM
em concessionária autorizada, suporta alíquota de 25% de IPI. Já ao
impugnante está sendo imposta alíquota de 55% de IPI.
O artigo 150, II, da CF veda expressamente a instituição de tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente na esfera
tributária (...)
Não há razão nos argumentos.
No julgamento do RE 723.651/RS, o STF não se manifestou sobre qualquer redução
de alíquota do IPI na importação por consumidor final:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA
USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso
próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-
se de consumidor final.
O que pretende o Recorrente é aplicar à pessoa física consumidora final os
benefícios do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva
de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, voltado às empresas e com objetivo específico
extrafiscal de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio
ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças (cf. art. 1°, do
Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012).
Os beneficiários exclusivos do INOVAR-AUTO são elencados no art. 2° do Decreto no
7.819, de 3 de outubro de 2012:
CAPÍTULO II - DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 2o Poderão habilitar-se ao INOVAR-AUTO as empresas que:
I - produzam, no País, os produtos classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovada pelo Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I;
II - não produzam, mas comercializem, no País, os produtos a que se refere o
inciso I; ou
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
9
III - tenham projeto de investimento aprovado para instalação, no País, de fábrica
dos produtos a que se refere o inciso I ou, em relação a empresas já instaladas, de
novas plantas ou projetos industriais para produção de novos modelos desses
produtos.
Apenas a eles é aplicada a redução da alíquota do IPI, nos termos do art. 21, 22 e
23:
Art. 21. A partir de 1o de janeiro de 2013, os veículos classificados nos códigos da
TIPI relacionados no Anexo I, quando originários de países signatários dos acordos
promulgados pelo Decreto Legislativo no 350, de 21 de novembro de 1991,
pelo Decreto no 4.458, de 5 de novembro de 2002 , e pelo Decreto no 6.500, de 2
de julho de 2008 , importados por empresa habilitada ao INOVAR-AUTO, nos
termos do inciso I ou do inciso III do caput do art. 2o , poderão usufruir, até 31 de
dezembro de 2017, de redução de alíquotas do IPI, nos termos do Anexo VIII.
Art. 22. Aplica-se, ainda, a redução de alíquotas do IPI de que trata o art. 21 aos
produtos classificados nos códigos da TIPI relacionados no Anexo I, nos termos do
Anexo VIII:
I - quando importados ao amparo do acordo promulgado pelo Decreto no 6.518,
de 30 de julho de 2008, e pelo Decreto no 7.658, de 23 de dezembro de 2011;
II - importados diretamente por empresa habilitada ao INOVAR-AUTO, por
encomenda ou por sua conta e ordem, até o limite, por ano-calendário:
a) do que resultar da média aritmética da quantidade de veículos importados pela
referida empresa nos anos-calendário de 2009 a 2011; ou
b) de quatro mil e oitocentos veículos, caso a operação de que trata a alínea “a”
resulte em valor superior;
IV - fabricados por empresas que apresentem volume de produção anual inferior
a mil e quinhentas unidades e faturamento anual não superior a R$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais); ou
V - quando caracterizados como quadriciclos ou triciclos.
VI - na saída do industrial para o encomendante, na hipótese de fabricação de
veículos por encomenda, desde que ambas as empresas estejam habilitadas ao
Inovar-Auto.
Art. 23. Independentemente de habilitação ao INOVAR-AUTO, as empresas que se
dediquem à fabricação de produto classificado nos códigos 8704.2, 8704.3,
8704.90.00, 8702.10.00 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da TIPI, por intermédio de
montagem de carroçaria sobre chassis, poderão usufruir:
I - da redução de que trata o art. 21, no caso de a operação ser realizada sobre
chassis:
a) fabricado por empresa habilitada nos termos do Decreto no 7.567, de 15 de
setembro de 2011 ; ou
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
10
b) usado, assim considerado o chassis saído do estabelecimento fabricante até 15
de dezembro de 2011; e
II - de redução de alíquota do IPI na medida da redução utilizada pela empresa
fabricante do chassis com motor, como resultado da utilização do crédito
presumido nos termos do art. 14.
Dispõe o art. 111, do CTN que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Logo, não há falar-se em extensão do INOVAR-AUTO à pessoa física consumidora
final, sem previsão legal.
Nos termos do art. 2o, do Decreto n° 7.212/2010, o IPI incide sobre produtos
industrializados, nacionais e estrangeiros:
Art. 2° O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI (Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 1o, e Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1°).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado) (Lei n° 10.451, de 10 de maio de
2002, art.6o).
Conforme o art. 35, do Decreto n° 7.212/2010, o desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira constitui-se fato gerador do IPI:
Art. 35. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; ou
(...)
Nos termos do art. 24, do Decreto n° 7.212/2010, o importador é obrigado ao
pagamento do IPI decorrente do desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea b );
Dispõem os arts. 189 e 190, do referido Decreto, que a base de cálculo do IPI é o
valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos aduaneiros, por ocasião do
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.095 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722430/2019-24
11
despacho de importação, acrescido do montante desses tributos e dos encargos cambiais
efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. E será calculado mediante aplicação das
alíquotas da TIPI sobre a base de cálculo:
Art. 189. O imposto será calculado mediante aplicação das alíquotas, constantes
da TIPI, sobre o valor tributável dos produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 13).
Parágrafo único. O disposto no caput não exclui outra modalidade de cálculo do
imposto estabelecida em legislação específica.
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante
desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso I, alínea “b”); e
A alíquota ad valorem do IPI vigente à época do registro da DI para as mercadorias
classificadas no código NCM 8703.24.10 era 55%.
Por conseguinte, em atendimento ao princípio da legalidade (art. 5o, II e 37, caput
da Constituição e art. 97 do CTN), não há como se afastar a alíquota de 55%.
Por fim, o argumento de que as alíquotas de IPI diferenciadas para as operações no
mercado interno e aquelas decorrentes de importação viola o princípio da isonomia tributária,
previsto no art. 150, inciso II, da Constituição Federal, que veda a instituição de tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente na esfera tributária,
implica em análise de constitucionalidade, o que é vedado pela Sumula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 171
DF CARF MF
Original